Tribunal: STF
Processo: MS 31534
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás. Artigo 102, I, r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A existência de decisão do CNJ determinando ou demandando a tomada de providências por outros órgãos do Poder Judiciário não institui a Suprema Corte como órgão judicial de controle originário dos procedimentos e atos adotados por magistrados ou tribunais no que tange ao resultado colimado, sob o risco de se subverter a competência fixada, em numerus clausus, art. 102, inciso I, da Constituição Federal.



    2. Trata-se de ato do Conselho Superior da Magistratura do Estado de Goiás no exercício de competência recursal administrativa relativa à decisão homologatória de concurso público, o qual não está submetido a julgamento originário da Suprema Corte em sede de mandado de segurança.



    3. Agravo regimental não provido.